Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente.

2. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves. O paciente, utilizando um taco de sinuca para bater na cabeça da vítima, fez com que ela perdesse a consciência, vindo a cair no chão.

3. Havendo informações sobre outras ocorrências envolvendo as mesmas partes, inclusive com a prisão do paciente no ano de 2021 pela prática de violência doméstica, fica demonstrado que, caso colocado em liberdade, a integridade física da vítima corre sério risco .

4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa ou que caso condenado cumprirá regime mais brando que o fechado. Tais questões adentram o mérito da causa. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si.

5. Supostas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso.

6. ORDEM DENEGADA.